Tribunal: TJDFT
Processo: 0712970-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712970-24.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JOÃO TEIXEIRA BURLAMAQUI DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão unipessoal proferida pelo eminente Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, que não conheceu do agravo de instrumento diante da perda do seu objeto (superveniência de sentença julgando improcedente o pedido). O recorrente postula a atribuição de efeito suspensivo ao apelo especial e requer que as futuras publicações sejam feitas em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS (OAB/MG 1.118). O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido porque não existe decisão proferida por colegiado, mas apenas decisão unipessoal. Seguindo essa linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA. DESATENDIMENTO. SÚMULA 281 DO STF. 1. O sistema processual em vigor impõe o esgotamento das vias ordinárias para a interposição de recursos às Cortes Superiores, consoante o enunciado da Súmula 281/STF. 2. Na hipótese dos autos, é de se notar que o recurso interposto na origem foi julgado por decisão monocrática, com amparo no art. 557, caput, do CPC, sem a manifestação do órgão colegiado do Tribunal, em agravo interno. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1571531/SC, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 20/5/2020). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1591427/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 8/5/2020; e AgRg no REsp 1832135/RS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 4/5/2020. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão exige “a satisfação simultânea de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança das alegações - fumus boni iuris, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do recurso interposto ou da ação - e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte - periculum in mora”. (AgInt na Pet 13.209/DF, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 22/6/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Também indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015